Tribunal: TJSP
Processo: 1015070-93.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO – Recurso adesivo – Não recolhimento do preparo – Intimação para o recolhimento em dobro – Inércia da parte – Deserção configurada (art. 1.007, § 4o, CPC) – Recurso não conhecido.

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Cobrança – Aplicação do CDC no caso concreto – Contrato firmado em benefício de apenas três titulares e seus familiares – Falso coletivo – Vulnerabilidade manifesta da

Ementa:
RECURSO – Recurso adesivo – Não recolhimento do preparo – Intimação para o recolhimento em dobro – Inércia da parte – Deserção configurada (art. 1.007, § 4o, CPC) – Recurso não conhecido.

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Cobrança – Aplicação do CDC no caso concreto – Contrato firmado em benefício de apenas três titulares e seus familiares – Falso coletivo – Vulnerabilidade manifesta da estipulante – Mitigação da teoria finalista de incidência da legislação consumerista – Limitação da multa moratória a 2% do valor da prestação (art. 52, § 1o, CDC), de ofício, conforme facultado pelo art. 413, CC – Pedido procedente em parte – Sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus de sucumbência – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015070-
93.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado UNIMED
JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, é apelado/apelante
JABEZ LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e não conheceram do recurso adesivo da ré.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015070-93.2017.8.26.0309
2
VOTO No 53128
APELAÇÃO No 1015070-93.2017.8.26.0309 Jundiaí
APELANTES/APELADOS
Unimed
Jundiaí
Cooperativa
de
Trabalho Médico e Jabez Locadora de Veículos Ltda. Me.
JUÍZA Daniella Aparecida Soriano Uccelli
RECURSO

Recurso
adesivo

Não
recolhimento do preparo
Intimação para o
recolhimento em dobro
Inércia da parte

Deserção configurada (art. 1.007, § 4o, CPC)

Recurso não conhecido.
PLANO
DE
SAÚDE
EMPRESARIAL

Cobrança
Aplicação do CDC no caso
concreto
Contrato firmado em benefício de
apenas três titulares e seus familiares
Falso
coletivo

Vulnerabilidade
manifesta
da
estipulante
Mitigação da teoria finalista de
incidência
da
legislação
consumerista

Limitação da multa moratória a 2% do valor
da prestação (art. 52, § 1o, CDC), de ofício,
conforme facultado pelo art. 413, CC Pedido
procedente em parte Sucumbência recíproca,
com distribuição proporcional dos ônus de
sucumbência
Sentença mantida
Apelação
improvida.

Trata-se de apelação e recurso adesivo da sentença de fls. 290/293
(objeto de embargos de declaração rejeitados
fls. 302), em que foi julgada
procedente em parte a “ação de cobrança” (fls. 1) ajuizada por Unimed Jundiaí
Cooperativa de Trabalho Médico contra Jabez Locadora de Veículos Ltda. Me., para
“condenar a ré a pagar à autora os valores correspondentes às mensalidades
contratuais vencidas de janeiro a abril de 2017 e às parcelas inadimplidas do
instrumento de confissão, com correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça
de São Paulo, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a contar de cada
vencimento” (fls. 292). Os ônus de sucumbência foram distribuídos na proporção de
20% para a autora e 80% para a ré. Inconformada, apelou a autora (fls. 305/317),
rechaçando a redução da multa de 20% para 2%, de ofício. Neste aspecto, a sentença
seria “extra petita”. Argumentou que não seria hipótese de aplicação da legislação
consumerista. Ainda, por ter decaído de parte mínima do pedido, o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015070-93.2017.8.26.0309
3
sucumbência deveria recair exclusivamente sobre a ré. Por sua vez, a ré recorreu
adesivamente (fls. 323/330), requerendo a improcedência do pedido por falta de
lastro para a cobrança, na medida em que os serviços não teriam sido
disponibilizados. Alegou ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Argumentou que a confissão de dívida seria, portanto, nula. Subsidiariamente,
requereu a incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do
ajuizamento da ação, além da manutenção do afastamento da multa
abusiva. Oferecidas contrarrazões (fls. 334/359), foram os autos remetidos a esta
Corte. A autora providenciou o recolhimento do complemento do preparo (fls. 365 e
370/371). A ré, por sua vez, deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para o
recolhimento em dobro do preparo (fls. 365 e 372).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Segundo consta dos autos, ausente o recolhimento de preparo, foi a ré
regularmente intimada para efetuá-lo em dobro (fls. 365), quedando-se inerte,
entretanto (fls. 372).
A hipótese é, pois, de deserção, à luz do disposto no art.
1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil, nada justificando a concessão de
maior prazo.
Com efeito, “Descumprindo a norma no sentido de comprovar o
respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a
determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor
que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso” (AREsp
no 1.089.747/MG, Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Marco Buzzi, em
07/03/2018, DJe 09/03/18).
Nessas circunstâncias, não se conhece do recurso adesivo.
Passa-se ao exame das razões de apelação de fls. 305/317.
Buscou a operadora de plano de saúde a cobrança das mensalidades
vencidas nos meses janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, objeto do “Instrumento
Particular de Confissão de Dívida” de fls. 199/201, no valor total de R$ 6.464,41, aí
incluída multa contratual, juros de mora e correção monetária (cf. fls. 3 e 207).
Em sua defesa, alegou a ré que o contrato de prestação de serviços de
assistência médica seria nulo, assim como o instrumento de confissão de dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015070-93.2017.8.26.0309
4
Subsidiariamente, sustentou que, por não ter havido renovação do contrato, as
mensalidades não seriam exigíveis. Requereu a aplicação da legislação consumerista
no caso concreto.
A pretensão da autora foi acolhida na sentença, com redução
equitativa da multa de 20% para 2%, com fundamento no art. 52, § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor e da cláusula 2a das condições gerais do contrato (fls. 144).
É plenamente aplicável a legislação consumerista no caso concreto. A
despeito de a estipulante ser a pessoa jurídica Jabez Locadora de Veículos Ltda-ME,
cuida-se de contrato empresarial de plano de saúde com apenas três beneficiários
titulares (fls. 142 e 192), sendo dois deles da mesma família.
A hipótese é de “falso coletivo”, em que o plano de saúde foi
contratado por pessoa jurídica, não para beneficiar os empregados, mas os sócios e
seus familiares (fls. 202/205). Neste contexto, dada a natureza do contrato, é forçoso
reconhecer a vulnerabilidade da contratante a mitigar a teoria finalista de incidência
do Código do Consumidor.
Sobre o tema (teoria finalista), tenha-se em mente que “(...) em
situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para
autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou
jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do
serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência” (AgInt no
AREsp n. 1667736/SP, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, em 14/9/20, DJe 22/9/20).
Frise-se que “A demanda entre empregador e a operadora do plano
de saúde coletivo não se rege pelo CDC, ressalvada a hipótese em que o contrato
conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de
vulnerabilidade do estipulante. Precedentes” (REsp n. 1830065/SP, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Nancy Andrighi, em 17/11/20, DJe
19/11/20).
Nessa ordem de ideias, é plenamente aplicável a norma contida no
art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a multa moratória a 2%
do valor da prestação, de ofício pelo magistrado. Afinal, nos termos do art. 413 do
Código Civil, a penalidade contratual deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015070-93.2017.8.26.0309
5
for manifestamente excessiva, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
A sentença é, pois, irrepreensível, inclusive no que tange à
distribuição dos ônus de sucumbência. Tendo em vista o conteúdo econômico da
pretensão, a parte autora decaiu de parte significativa do pedido.
Aos honorários advocatícios fixados na sentença em prol dos patronos
das partes resta acrescido o equivalente a 3% sobre o valor atualizado da condenação
pelo trabalho adicional realizado em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Não se conhece do recurso adesivo e nega-se provimento à apelação.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator